Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-42.2021.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação de descontinuação de débito e anulação de relação jurídica c/c danos morais. Empréstimos consignados. Fraude. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo da autora. Dano moral configurado no caso concreto. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sucumbência a cargo do

Ementa:
Ação de descontinuação de débito e anulação de relação jurídica c/c danos morais. Empréstimos consignados. Fraude. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo da autora. Dano moral configurado no caso concreto. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sucumbência a cargo do Banco-réu. Recurso provido em parte.